Tribunal: TJDFT
Processo: 0712444-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0712444-57.2020.8.07.0000 AI Agravante PAULO AGUIRRA GAMEIRO Agravado RENATO ARAÚJO GAMEIRO Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 22 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora